Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-09.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM. INDENIZAÇÃO.
Autoras pretendem compelir a ré a emitir notas fiscais de devolução e restituir mercadorias relativas a contrato de logística e armazenagem descumprido pela requerida. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM. INDENIZAÇÃO.
Autoras pretendem compelir a ré a emitir notas fiscais de devolução e restituir mercadorias relativas a contrato de logística e armazenagem descumprido pela requerida. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Art. 370 do CPC. Preliminar afastada. Requerida que confessa o descumprimento do contrato de logística e armazenamento firmado pelas partes. Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e por perito equidistante das partes que bem analisou os fatos e documentos trazidos aos autos. Impugnações da ré que demonstram mero inconformismo com o resultado e não trazem qualquer elemento hábil a afastar a higidez do laudo pericial. Sentença mantida. Recurso desprovido.